Tribunal: CARF
Processo: 10183.006125/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.006125/2007-81
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-009.046 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO
EM CAMPO GRANDE
Interessado
RÍVOLI DO BRASIL SPA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. TRIBUTAÇÃO.
Deve ser afastada a tributação do ITR sobre a área de utilização
limitada/reserva legal devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador, conforme determina do art. 16, § 2o da Lei no
4771/65.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Trata o presente processo de Auto de Infração e Anexos, fls. 01/09, através da qual se
exige da interessada, o Imposto Territorial Rural — ITR, relativo ao exercício de 2003,
acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$
3.810.110,91, incidente sobre o imóvel rural denominado "Parque Fazenda Rívoli",
Com NIRF— Número do Imóvel na Receita Federal — 5.732.980-0, localizado no
município de Poconé/MT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.006125/2007-81
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.006125/2007-81

As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 02 e 03. O fiscal
autuante relata que em procedimento fiscal do cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao ITR, do exercício de 2003, glosou parcialmente a área de utilização limitada
declarada, em virtude de não estarem averbadas em todas as matrículas que compõem a
área total do imóvel. Constam averbações apenas nas matrículas de n° 6.279 e 11.853
no total de 5.526,3 hectares, sendo considerada no lançamento. Ainda foi modificado o
Valor da Terra Nua declarado com base nas informações constantes no Laudo de
Avaliação apresentada pela contribuinte.
Cientificada do lançamento, em 12/12/2007, conforme AR de fl: 152, a interessada
apresentou impugnação em 11/01/2008, alegando, em síntese, que:
• É empresa cumpridora de suas obrigações contratuais e fiscais, sempre preocupada
com a manutenção da fauna e flora do ambiente natural do pantanal matogrossense, por
isso limitou o uso das áreas do imóvel, gravando-as como de preservação permanente e
reserva legal, perante o Cartório de Registro de Imóveis nas matrículas de n° 12.966,
com área de 31.701,6 ha, 12.967, com área de 33.914,8 ha, 11.853, com área de 85,0 ha
e matrícula 6.279, com área de 7.000,0 ha, representadas pelos Nirfs 5.732.980-8 e
1.932.539-8;
• Desde 2000 apresenta Ato Declaratório Ambiental — ADA do Ibama para consignar e
ratificar nesse órgão sua intenção de preservação das áreas, conforme já havia assinado
anteriormente Termo de Responsabilidade de Florestas em 1996;
• A fiscalização, no procedimento de verificação fiscal, não acolheu os argumentos
apresentados, glosando a área de reserva legal e alterando o valor da terra nua com base
no valor informado no laudo;
• Não discute a unificação das áreas do imóvel para formar a área maior, mas o
procedimento da fiscalização em desconsiderar o recolhimento relativo ao Nirf n°
1.932.539-8, porque as informações ali prestadas são corretas e verdadeiras;
• O fato das declarações terem sido apresentadas em separado, não retira a validade do
recolhimento feito para o Nirf 1.932.539-8, bastando somente apropriação do ,valor à
retificação feita de ofício;
• Concorda com o procedimento fiscal na alteração do valor da terra nua com base nos
valores estipulados no laudo de avaliação, efetuado por profissional habilitado para o
exercícios de 2003, em R$ 11.145.000,00;
• Junta aos autos, cópias das matrículas do imóvel que comprovam que a reserva legal
foi averbada anteriormente ao fato gerador do ITR do exercício de 2003;
• Os laudos anexados no processo demonstram que a exploração ; do imóvel limita-se a
2.405,08 hectares declarados como passíveis de utilização e reconhecidos pela
fiscalização da Receita Federal; )
• Administração Pública tributária, na forma dos preceitos legais, somente pode agir
segundo a lei, não podendo se afastar da motivação legal ou um suporte fático 'que lhe
der sustentação;
• A manutenção do lançamento sob o fundamento de fato e de direito aduzidos, constitui
ofensa constitucional ao princípio do contraditório, pois houve recusa de elemento
material probatório sem qualquer justificativa e/ou motivação expressas em lei;
• Transcreveu ementas de vários julgados do Conselho de Contribuintes para justificar
que os proprietários rurais não são obrigados a apresentar ADA;
• Tendo em vista as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e em respeito
aos princípios de legalidade, da verdade material, da tipicidade, da ampla defesa, do
contraditório e da moralidade administrativa, requer que seja considerado o valor
apurado na declaração relativa ao nirf 1.932.539-8, como dedução no valor apurado no
lançamento referente ao nirf 5.732.980-0 e reconhecimento da isenção da área de
reserva legal declarada.
Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 172 a 198.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.006125/2007-81

A DRJ/CGE julgou procedente a impugnação apresentada pelo recorrente,
mantendo em parte o crédito tributário em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
Da Nulidade do Lançamento. Cerceamento do Direito de Defesa.
Tendo o contribuinte compreendido as infrações que lhe foram imputadas e exercido de
forma plena o seu direito de defesa, dentro do prazo legal, não há que se falar em
nulidade do lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios- previstos no
Processo Administrativo Fiscal - PAF, Decreto n° 70.235/1972.
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar argüições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Área de Reserva Legal. Tributação.
Impõe-se afastar a tributação do ITR sobre a área de utilização limitada/reserva legal
devidamente comprovada nos autos mediante documentos hábeis e idôneos.
Matéria não Impugnada - Valor da Terra Nua (VTN)
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressaménte contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Dessa decisão, por força do art. 34, I do Decreto no 70235/72, foi interposto
recurso de ofício a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relator.
Como relatado, o recurso de ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I
do Decreto no 70.235/1972, que dispõe:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...). (Destaquei)
A autoridade julgadora de primeira instância observou a Portaria MF no 3, de 03
de janeiro de 2008, então vigente, que estabelece, em seu art. 1°, o limite para interposição de
recurso de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo e
encargos de multa em valor total superior a R$ 1.000.000,00.
Esse valor, todavia, foi majorado pela Portaria MF no 63, de 10/02/2017,
atualmente em vigor, que estabelece em R$ 2.500.000,00 o valor de alçada para a interposição
de recurso de ofício em hipóteses que tais, conforme abaixo:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.046 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.006125/2007-81

De outra parte, de acordo com o Enunciado no 103 da súmula da jurisprudência
deste tribunal, para fins de conhecimento de recurso de ofício, deve-se observar o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação pela segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Pois bem. No presente caso, a decisão de primeira instância deu provimento ao
recurso voluntário para reconhecer que as matrículas que compõem a área do imóvel anexadas
aos autos demonstram que as averbações da área de reserva legal existente imóvel foram
efetivadas anteriormente à data do fato gerador, comprovando, assim, o declarado pelo
recorrente.
Essa decisão, conforme consta do demonstrativo de débito de fls. 311, teve por
consequência a exoneração de crédito tributário no valor total de R$ 2.804.268,69,
correspondente à soma do principal e multa, superior ao estabelecido no art. 1o da Portaria MF
no 63/2017, impondo-se, portanto, o conhecimento do recurso de ofício.
Nesse ponto, como bem observou o julgador de primeira instância, as matrículas
anexadas a fls. 181/208 comprovam a averbação da área de reserva legal declarada pelo
recorrente em sua DITR do período anteriormente à data do fato gerador do tributo lançado,
fazendo jus, portanto, à isenção do tributo sobre a área em questão, na linha do entendimento
consolidado deste tribunal administrativo, expresso no enunciado de no 122 da súmula de sua
jurisprudência, de teor vinculante, no sentido de que “a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA)”.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital